Tribunal: TJMT
Processo: 1032438-53.2023.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032438-53.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Substituição Tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGRICOLA CONFIAGRO LTDA - CNPJ: 14.107.846/0001-30 (AGRAVADO), TADEU KARASEK JUNIOR - CPF: 880.964.919-20 (ADVOGADO), THIAGO JOSE ZANATA CAMARA - CPF: 044.663.379-85 (ADVOGADO), LARA FABIAN COZER - CPF: 104.180.989-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentado pelo ente estatal atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O recurso deixou de observar o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso anterior, sem rebater os fundamentos da decisão agravada.

4. Tal omissão configura causa objetiva de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJMT.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, por afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339332882),
que negou provimento ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos n.º 1032438-53.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente os embargos à execução, nos seguintes termos (ID. 316984853):

“Vistos, etc,

Trata-se de
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
AGRÍCOLA CONFIAGRO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada nos autos, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, igualmente qualificado, no bojo da execução fiscal nº 1038742-44.2018.8.11.0041, cujo valor exequendo perfaz R$ 65.718,36 (sessenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), versando sobre suposta infração por descumprimento de obrigação acessória atinente à substituição tributária.

Na exordial, a embargante sustenta, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução, alegando que o lançamento decorre de autuação por “falta de entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento fiscal que acobertava a carga transportada, no prazo, forma e local fixados em regulamento”.

Relata que houve bloqueio judicial de valores em sua conta bancária por meio do sistema Bacenjud, com formalização da penhora no ID nº 121253322, ocorrida em 13/07/2023, oportunidade em que foi intimada a apresentar embargos à execução. Afirma que a integralidade do crédito tributário exequendo restou devidamente garantida, de modo que requer a concessão de efeito suspensivo à execução, com fundamento no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 919, § 1º, do CPC.

Sustenta ainda a
nulidade da CDA
, por ausência dos requisitos legais elencados no art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º e § 6º, da Lei nº 6.830/80, notadamente pela omissão quanto à origem e natureza do crédito tributário, bem como pela ausência de indicação do fundamento legal da exigência, número do processo administrativo ou auto de infração, comprometendo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que não houve prévia notificação fiscal válida para constituição do crédito, tampouco comprovação de que a infração gerou qualquer supressão de receita aos cofres públicos, limitando-se a formalidade da infração à mera irregularidade documental.

As custas judiciais foram devidamente quitadas pela parte embargante.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e
deferido por este Juízo
, com fundamento no art. 919, § 1º, do CPC, considerando a garantia do juízo e a relevância dos fundamentos suscitados na petição inicial.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos, alegando, em apertada síntese, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regular constituição do crédito tributário. Sustenta a legalidade da certidão de dívida ativa e a regularidade do procedimento fiscal, pugnando pela rejeição dos embargos, com a manutenção da execução.

Na fase instrutória, as partes foram instadas a se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, tendo o embargado informado o desinteresse na dilação probatória, e o embargante nada manifestou.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Desta forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade da produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ, verbis:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003) e,

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Pois bem, cediço é que os embargos à execução é o meio de defesa contra a execução visando impugnar o título executivo por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Concluindo-se, os embargos à execução são considerados a única defesa expressamente positivada para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona
Humberto Theodoro Júnior
:

“
Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.
” (Processo de Execução, 21ª ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO

No caso em análise, imperioso analisar os requisitos legais e os elementos necessários dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal).

Assim, analisando os autos, é possível constatar que a Certidão de Dívida Ativa debatida nos autos não atende aos requisitos formais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, a CDA deve conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos: i) nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis; ii) domicílio ou residência dos sujeitos passivos; iii) a quantia devida e a forma de cálculo dos acréscimos legais; iv) a origem, natureza do crédito e o fundamento legal da cobrança; v) a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa; e vi) o número do processo administrativo, se houver.

No caso concreto, a CDA de nº 2017224824 indexada na ação de execução fiscal 1038742-44.2018.8.11.0041 não indica de forma clara o dispositivo legal que fundamenta a cobrança, tampouco traz informações precisas sobre a origem e natureza do crédito tributário, limitando-se a mencionar, de modo genérico, a infração
17.9999.10 - “
falta de entrega ou entrega parcial da via do documento fiscal que acoberta a operação
”, sem qualquer referência ao dispositivo normativo supostamente violado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE .
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E DA NATUREZA E ORIGEM DA DÍVIDA. NULIDADE DA CDA. OCORRÊNCIA. É NULA A CDA QUE NÃO MENCIONA DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO LEGAL QUE EMBASA A COBRANÇA, NEM INDICA OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA AFERIÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DO DÉBITO, PORQUANTO INVIABILIZA O DIREITO DE DEFESA, SENDO EVIDENTE O PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE
. ARTS. 202 E 203 DO CTN. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.RECURSO PROVIDO . (Agravo de Instrumento, Nº 50523121820248217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 10-04-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5052312-18.2024.8.21 .7000 FLORES DA CUNHA, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 10/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024).

Embora a Fazenda Pública tenha juntado Aviso de Cobrança à documentação fiscal no ID nº 157937394, tal elemento não supre os vícios de conteúdo da CDA. A existência de Aviso de Cobrança ou mesmo a ciência do contribuinte sobre a inscrição em dívida ativa não convalida a ausência de requisitos essenciais do título executivo, que devem estar presentes no momento de sua emissão, nos moldes do art. 203 do CTN.

A presunção de liquidez e certeza da CDA, embora existente, é relativa e cede diante da demonstração de vício substancial, como na hipótese presente. A omissão de elementos essenciais impossibilita o controle jurisdicional da exigência e compromete o pleno exercício da defesa.

DO DISPOSITIVO

EX POSTIS,
JULGO PROCEDENTE
, com resolução de mérito, nos termos da fundamentação precedente os pleitos dos presentes Embargos à Execução fiscal proposto por AGRICOLA CONFIAGRO LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para acolher a nulidade da CDA nº 2017224824 e DETERMINAR o seu cancelamento, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte embargada ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil .

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal 1038742-44.2018.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões, a parte apelante, aduz em síntese, que a sentença não merece prosperar.

Sustenta que o título executivo possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, bem como que, “(...)a certidão de dívida ativa descreve o fato gerador do tributo não quitado, bem como sua origem, a natureza e o fundamento legal que o embasa, não implicando em nenhum prejuízo à defesa do executado, máxime porque esta já fora oportunizada no decurso do procedimento administrativo e o processo de execução, por óbvio, em razão de seu caráter mecânico e de limitada cognição, não contempla maiores mecanismos defensivos. A CDA claramente identifica, no campo destinado à infração, a irregularidade perpetrada pelo contribuinte, o que enseja a aplicação da penalidade prevista legalmente”.

Consigna que, “O fato de a certidão apresentar apenas as tipificações legais não a desqualifica ou implica em qualquer mácula, na medida em que tais descrições se afiguram suficientes ao enquadramento da situação fática do contribuinte e, demais disso, representam a conclusão de um procedimento administrativo outrora deflagrado, não necessitando descer a minúcias que já foram objeto de análise e impugnção”.

Afirma que “o crédito se constituiu a partir de um procedimento administrativo que contemplou todos os requisitos legais, em estrita observância ao postulado do devido processo legal, garantindo a ampla defesa do cidadão e a faculdade de produzir provas e influenciar no convencimento do julgador. Cuida-se, portanto, de um expediente minucioso que culmina, ao final, com eventual elucidação da situação fática e, no caso, comprovada a conduta ilícita do embargante”.

Informa que, a “(...) CDA teve sua origem no
Aviso de Cobrança nº 1809674
, para cobrança do instrumento de lançamento
TAD Nº 11012389 emitido porque o sujeito passivo deixou de fazer a parada obrigatória na UOF de Entrada do Estado de Mato Grosso para fiscalização tributária:
(...)”.

Assim, “(...)a Embargante, ora Apelada, tomou ciência da infração cometida e da penalidade (multa) aplicada por descumprimento de obrigações acessórias no exato momento da autuação fiscal realizada em 29/12/2013, ficando de pronto intimada a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dias (28/01/2014), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco”.

Narra que, “não há qualquer vício que possa inquinar de nulidade da CDA, tendo em vista a mesma derivar de processo administrativo que correu dentro de todos os parâmetros legais, conforme exaustivamente comprovado e ainda a referida CDA estar de acordo com os ditames do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais”.

Ressalta que, “Por outro lado, ainda que houvesse as apontadas incorreções, calha destacar que o §8º do artigo 2º da Lei n. 6.830/80, permite, em casos de eventuais erros materiais, a emenda da CDA até a decisão de primeira instância, assegurando ao executado a reabertura do prazo para interpor Embargos à Execução (...)”.

Por fim, “(...)requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo, por conseguinte, PROVEJA-O, reformando a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e a condenação da parte adversa ao pagamento de honorário recursal”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID. 319257351).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ e artigo 178, do CPC.

É o relatório.

Decido.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

O recurso de apelação é regular e tempestivo, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que julgou procedente os embargos à execução fiscal.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que AGRICOLA CONFIAGRO LTDA opôs em 25.08.2023, o presente embargos à execução, visando a extinção da execução fiscal n.º 1038742-44.2018.8.11.0041.

O juízo de origem ao receber a inicial, atribuiu o efeito suspensivo aos embargos (ID. 316984394).

O ente estadual apresenta impugnação aos embargos (ID. 316984396).

Sobreveio, então, sentença, em 15.06.2025, na qual julgou procedente os embargos à execução (ID. 316984853).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento legal dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento. Veja-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente
a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

De forma semelhante definiu o artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 2º, da Lei n.º 6.830/1980 - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”

Registra-se que, a CDA é um título executivo e, por isso, é indispensável que seus requisitos legais estejam muito bem delineados e caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado.

Ademais, tem-se que a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado ilidir a presunção através de prova inequívoca (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 8.630/80).

No caso em análise, verifica-se que a CDA n.º 2017224824, que embasou a execução fiscal n.º 1038742-44.2018.8.11.0041, indica de forma genérica tanto a infração que consta “FALTA DE ENTREGA OU ENTREGA PARCIAL DA VIA DO DOC FISCAL QUE ACOBERTA A OPERAÇÃO”, quanto a descrição infração: “Falta de entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento fiscal que acoberta a carga transportada, no prazo, forma e local fixados em regulamento”.

Além disso, nos campos enquadramento e penalidade, o título executivo remete a “anexo da infração”, que não foi colacionado aos autos, bem como o valor original não foi informado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.

1 - O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo
.

2- A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.

3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais. (TJ-MT - AI: 10032732620198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.”
(N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, acolhendo exceção de pré-executividade apresentada por empresa executada, para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022940025 que apresentava valor zero no campo "Valor Original".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade formal da CDA; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do valor originário da dívida, com preenchimento do campo respectivo com R$ 0,00, configura vício formal insanável; (iii) determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em casos de valores elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via adequada para suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento pacificado na Súmula 393 do STJ.

4. A nulidade da CDA por vício formal é matéria que pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade, pois diz respeito a requisito essencial do título executivo e pode ser verificada de plano.

5. A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial da CDA, conforme art. 202, II, do CTN e art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário.

6. O preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

7. O fato de o valor da multa constar em outro campo da CDA ("Multa Acessória") não supre a exigência legal, pois a multa, por definição, é acessória e não pode substituir a base da dívida.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido está em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10% e máximo de 20%.

9. O art. 85, § 8º, do CPC, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, aplica-se apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade formal da CDA, por se tratar de matéria de ordem pública verificável de plano.

2. A ausência de indicação do valor originário da dívida, com preenchimento do campo respectivo com R$ 0,00, configura vício formal insanável que compromete a certeza e liquidez do título executivo, ainda que o valor conste em outro campo da CDA.

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, não se aplica aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico seja elevado, mas apenas quando for inestimável ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados

CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 393; TJMT, NU 0012738-43.2014.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2018. (N.U 1027975-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

Ademais, o artigo 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo 202 do mesmo
códex,
é causa de nulidade do título,
que pode ser sanada com a sua substituição. Confira-se:

“Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do
processo
de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Entretanto, a possibilidade de substituição da CDA
deve observar os limites da Súmula n.º 392, do STJ:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Impede salientar que a carência de requisitos essenciais, como a ausência de previsão legal do tributo, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de
vício insanável,
decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE
DA
CDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a
nulidade
da
CDA
, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)(grifo nosso)”

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202, DO CTN, E 2º, §§ 5º E 6º, DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0008611-71.2022.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 30.04.2024)(grifo nosso)”

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL, DA ORIGEM E DA NATUREZA DA DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/1980. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA NA MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.- A ausência de fundamentação legal específica na CDA em execução implica na nulidade da inscrição e do processo de cobrança que dela decorre, nos termos do art. 203 do CTN. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0006771-56.2019.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 13.11.2023)(grifo nosso)”

Vale ressaltar que, ao contrário do sustentado, as nulidades identificadas na CDA não comportam emenda, por expressa vedação contida na Súmula 392, do STJ, a qual permite apenas a correção de erros materiais e formais.

Logo, ausente qualquer suporte fático ou jurídico que permita o exercício do direito de defesa do executado.

Dessa maneira, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, se não atendidas às exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante sustenta em síntese a existência da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA.

Afirma que a CDA teve origem no Aviso de Cobrança n.º 1809674, tendo a parte agravada tomado ciência na via administrativa.

Narra que não existe vício capaz e ensejar a nulidade da CDA, uma vez que deriva de processo administrativo, bem como está de acordo com o artigo 2º da LEF.

Argumenta que caso seja entendido pela existência de incorreções, essa é material e passível de retificação.

Ao final,
“requer que seja o presente recurso CONHECIDO e a ele DADO PROVIMENTO, a fim de que seja REFORMADA a decisão monocorática e, por consequente, que seja determinado a retomada do curso da execução fiscal, visando a satisfação integral do crédito tributário, pelas razões supras expostas, por ser medida de mais lídima justiça!”.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 346085864).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339332882),
que negou provimento ao recurso de apelação
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir as razões do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026